Tribunal: TJMT
Processo: 1006081-54.2017.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006081-54.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MANOEL DE SOUSA NASCIMENTO - CPF: 001.385.791-64 (APELADO), FERNANDO COSMO DE OLIVEIRA ANTONIASSI - CPF: 052.793.441-09 (ADVOGADO), KLEBER DE SOUZA SILVA - CPF: 787.682.171-53 (ADVOGADO), MARIA DAS NEVES FERREIRA ROSA - CPF: 362.194.011-15 (APELANTE), ESPÓLIO DE JAIR JOSE DA ROSA registrado(a) civilmente como JAIR JOSE DA ROSA - CPF: 025.180.561-14 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA DAS NEVES FERREIRA ROSA - CPF: 362.194.011-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA – HERDEIROS DO ESPÓLIO CITADO POR EDITAL MESMO ESTANDO ELES EM LUGAR CERTO E SABIDO (PENITENCIÁRIA E CADEIA PÚBLICA) – ARGUIÇÃO DE NULIDADE INSANÁVEL - AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – VIOLAÇÃO DA SÚMULA N. 351 DO STF – NÃO ESGOTAMENTO DE TENTATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – VÍCIO INSANÁVEL CONFIGURADO - SENTENÇA NULA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APELO PROVIDO.

É nula a citação por edital quando não esgotados todos os meios para a citação pessoal, sobretudo quando certo e sabido o local em que se encontram os herdeiros do Espólio/Requerido/Apelante (presídio e cadeia pública), situação que remete também à violação da Súmula n. 351 do STF, mostrando-se também afrontados o princípio da ampla defesa e do contraditório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ESPÓLIO DE JAIR JOSÉ DA ROSA
,
em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos de Ação de Usucapião Urbana n. 1006081-54.2017.8.11.0006, proposta por
MANOEL DE SOUSA NASCIMENTO
, e tendo como interessada MARIA DAS NEVES FERREIRA ROSA (esposa de Jair José da Rosa),
julgou procedente o pedido
, declarando a propriedade do imóvel da matrícula n. 833, Livro n. 2-a-2, do RGI da Comarca de Cáceres, nas medidas descritas na inicial,

ao requerente Manoel de Sousa Nascimento. Sem custas e sem honorários advocatícios arbitrados.

Em síntese, o Apelante (Espólio de Jair José da Rosa) argui nulidade da sentença, em razão de vício de citação. Aduz que, mesmo constando no Termo de Sessão de Conciliação, que a Sra. Maria das Neves Ferreira Rosa não tivesse qualquer objeção ao pedido formulado na exordial, havia conhecimento de herdeiros, sendo eles Gabriel Antônio Rosa e Daniel José Rosa, que se encontram em local certo e determinado; o primeiro preso na Penitenciária Paschoal Ramos e o segundo preso na cadeia de Cáceres.

Defende a nulidade da citação por edital, à luz da Súmula n. 351 do STF.

Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como o provimento deste apelo para que seja DECLARADA a nulidade da citação por edital, determinando-se a anulação da sentença e que seja determinada a citação dos herdeiros Gabriel Antônio Rosa e Daniel José Rosa.

Em contrarrazões, o Apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos de Ação de Usucapião Urbana n. 1006081-54.2017.8.11.0006, proposta por
MANOEL DE SOUSA NASCIMENTO
, e tendo como interessada MARIA DAS NEVES FERREIRA ROSA (esposa de Jair José da Rosa),
julgou procedente o pedido
, declarando a propriedade do imóvel da matrícula n. 833, Livro n. 2-a-2, do RGI da Comarca de Cáceres, nas medidas descritas na inicial, ao requerente Manoel de Sousa Nascimento. Sem custas e sem honorários advocatícios arbitrados.

Primeiramente, impõe-se o deferimento do pedido de justiça gratuita, posto que há elementos que induzem ao reconhecimento do direito à benesse, destacando-se que os herdeiros do espólio encontram-se em presídio para cumprimento de pena de crimes cometidos, que não vem ao caso mencionar.

Pois bem.

Registre-se que o Apelante é o Espólio de JAIR JOSÉ DA ROSA – esposo da Sra. Maria das Neves Ferreira Rosa – que foi citada e compareceu aos autos.

Todavia, não se pode negar a existência de vício de citação quanto aos herdeiros – Gabriel Antônio Rosa e Daniel José Rosa, posto que, mesmo sabendo onde se encontram, no caso, ambos presos, foram eles citados por edital, violando o princípio do contraditório e da ampla defesa, bem como a Súmula n. 351 do STF.

Assim, efetivamente, não foram esgotados todos os meios para que ocorresse a citação pessoal dos herdeiros, o que acarreta a nulidade da sentença.

A propósito, “mutatis mutandis”, colaciono julgados, inclusive de minha lavra, e também julgado da esfera criminal, que indica a nulidade de citação por edital de interessado encarcerado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – USUCAPIÃO IMPROCEDENTE - BEM IMÓVEL - CITAÇÃO POR EDITAL DO REQUERIDO - AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 72, II DO CPC - NULIDADE PROCESSUAL DECLARADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Ao réu que, citado por edital, permanecer revel, assiste a nomeação de curador especial, nos termos do artigo 72, II, do CPC/2015. A ausência de nomeação de curador especial implica nulidade processual, por vulnerar o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório, de índole constitucional. (N.U 0000446-78.2009.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 03/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL POR CURADORA ESPECIAL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – LOTE URBANO – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS À LOCALIZAÇÃO DAS PARTES – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A citação por edital é medida excepcional, só admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do requerido, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, nos termos do art. 256, § 3o do CPC. (N.U 1002311-87.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - CITAÇÃO POR EDITAL - AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO - NULIDADE DO ATO PROCESSUAL -

RECURSO PROVIDO. É nula a citação por edital quando não esgotados todos os meios de localização da parte requerida, mormente quando não foi tentada a citação no endereço constante dos autos.” (Agravo de Instrumento n. 1007498-60.2017.8.11.0000 – Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/03/2018, Publicado no DJE 09/03/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DESACATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – RÉU PRESO – SÚMULA 351 DO STF – PENA IN CONCRETO INFERIOR A 01 (UM) ANO – PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS – ART. 109, VI, E 110, § 1o, AMBOS DO CP – DECURSO TEMPORAL SUPERIOR A TRÊS ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PROLAÇÃO DA SENTENÇA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – ART. 61 DO CPP – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – PREJUDICIALIDADE DO MÉRITO – PEDIDO LIMINAR ACOLHIDO, QUANTO À PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

A citação por edital deve ser considerada nula, tendo em vista vício insanável ante a inobservância de formalidade essencial à sua validade. In casu, foi realizada citação por edital quando o réu encontrava-se preso na cadeia pública local, ensejando a aplicação da Súmula no 351 do STF.

A extinção da punibilidade do apelante deve ser reconhecida pelo advento da prescrição da pretensão punitiva estatal, levando-se em conta a pena in concreto, quando, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença decorreu tempo caracterizador da prescrição retroativa.

Tratando-se de matéria de ordem pública (art. 61, do CPP), a prescrição pode ser reconhecida em qualquer fase do processo. (N.U 0001107-63.2011.8.11.0050, , JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/08/2016, Publicado no DJE 15/08/2016)”. (grifei)

Saliente-se, também, que não se trata de inovação recursal, conforme aduz o Apelado em contrarrazões, inclusive porque se trata de questão de ordem pública, que pode ser analisada em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para o fim de
ANULAR
a sentença.
DETERMINO
o prosseguimento da ação, com a citação dos herdeiros e demais atos a serem conduzidos pelo Juízo “a quo”.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022